Tribunal: TJDFT
Processo: 0707841-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
1. Deve-se adequar voto proferido em apelo em contradição com retificação promovida na sessão de julgamento.
2. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
3. A contradição que viabiliza a oposição dos Declaratórios cinge-se a que ocorre entre a fundamentação e a parte dispositiva do julgado, e não a que diz respeito ao desacordo da decisão com a legislação, a jurisprudência ou alegações das partes.
4. Embargos de declaração do Réu conhecidos e parcialmente providos e embargos de declaração do Autor improvidos.